Tribunal: TJDFT
Processo: 0754545-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). FUGA LOGO APÓS O CRIME. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR CRIMES PRATICADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PERICULOSIDADE E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias concretas do crime praticado e pela existência de outras ações penais em curso por delitos, em tese, praticados em outros Estados da Federação em datas recentes.

4. Deve ser mantida também a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal quando o histórico do paciente demonstra ter empreendido fuga logo após o delito, ficando por mais de vinte anos foragido, fato que ensejou a decretação de sua prisão preventiva.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.